Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713237-96.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PATRICIA GUEDES MEMORIA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Patrícia Guedes Memoria (ré), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais, mas não houve condenação ao pagamento de honorários (ID31350890). Em suas razões (ID 31350897), o autor/apelante afirma que a ré/apelada foi constituída em mora pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. Sustenta que a petição inicial possui os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e pelo Decreto-Lei n° 911/69, tendo sido instruída com todos os documentos necessários, inclusive a comprovação da mora da devedora. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela , para que seja deferida a busca e apreensão do veículo. No mérito, pretende a cassação da sentença, para o recebimento e regular processamento do feito. Preparo comprovado (ID 31350898). Dispensada a intimação da ré (ID 31350899). Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise dos autos que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela parte recorrente. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1.969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2.014, e do enunciado no 72, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 2o(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Súmula no 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. É inegável que a mora da requerida ocorre com o inadimplemento; todavia, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2.014, exige, como requisito para a ação de busca e apreensão, a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, não sendo exigida a assinatura do destinatário. No caso concreto, verifica-se que o autor foi intimado a emendar a inicial com a finalidade de comprovar a constituição em mora da devedora, uma vez que a notificação não foi entregue pelo motivo “mudou-se” (ID 31350867). Entretanto, não se pode olvidar que, em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra sentença, há que se proceder com redobrada cautela. Afirmar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator